Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-91.2013.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ?? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS DIANTE DA CONFISSÃO ALIADA ÀS PALAVRAS DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ? DETRAÇÃO NÃO REALIZADA PELO D. JUÍZO SENTENCIANTE ? PELA COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM REALIZAR A DETRAÇÃO, ESTA PODE SER FEITA TAMBÉM PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO, POR FORÇA DO ART. 66, ITEM III, ALÍNEA C DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ? PELO QUE SE VERIFICA DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DE UM DOS APELANTES, INCLUSIVE POR TER PEDIDO A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, É QUE ELE POSSUI OUTROS PROCESSOS DE EXECUÇÃO ? NºS 0002225-91.2013.8.14.0124; 0005475-38.2013.8.14.0026 E OUTRA CONDENAÇÃO NA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO (SEEU) ESTANDO, PORTANTO, A MATÉRIA ADSTRITA ÀQUELE D. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ENVOLVER SOMATÓRIA/UNIFICAÇÃO DE PENAS OU QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA NESTE SENTIDO QUE PODERÁ ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ? DOIS DOS RECORRENTES PEDIRAM ABSOLVIÇÃO PORQUE NÃO TINHAM A INTENÇÃO DE ASSALTAR E FORAM LEVADOS PELO OUTRO. AS INFORMAÇÕES DA VÍTIMA DÃO CONTA QUE TODOS PARTICIPARAM ATIVAMENTE PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA, TRATANDO-SE DE UMA COAUTORIA, PORTANTO NÃO HÁ DE SE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DE MENORIDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA DOIS DOS APELANTES, SEM NO ENTANTO MODIFICAR A PENA QUE JÁ ESTAVA NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ) ? QUANTUM DA PENA ADEQUADO PARA A CENSURA DO CRIME ? APELOS DESPROVIDOS ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002225-91.2013.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTES: WAGNER ROCHA DA SILVA; ROMÁRIO MENEZES VIEIRA E WELLINGTON ALVES TAVARES.
DEFENSOR PÚBLICO: RILKER M. DE OLIVEIRA VIANA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS DIANTE DA CONFISSÃO ALIADA ÀS PALAVRAS DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DETRAÇÃO NÃO REALIZADA PELO D. JUÍZO SENTENCIANTE - PELA COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM REALIZAR A DETRAÇÃO, ESTA PODE SER FEITA TAMBÉM PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO, POR FORÇA DO ART. 66, ITEM III, ALÍNEA
C
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - PELO QUE SE VERIFICA DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DE UM DOS APELANTES, INCLUSIVE POR TER PEDIDO A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, É QUE ELE POSSUI OUTROS PROCESSOS DE EXECUÇÃO - Nº
S
0002225-91.2013.8.14.0124; 0005475-38.2013.8.14.0026 E OUTRA CONDENAÇÃO NA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO (SEEU) ESTANDO, PORTANTO, A MATÉRIA ADSTRITA ÀQUELE D. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ENVOLVER SOMATÓRIA/UNIFICAÇÃO DE PENAS OU QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA NESTE SENTIDO QUE PODERÁ ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO - DOIS DOS RECORRENTES PEDIRAM ABSOLVIÇÃO PORQUE NÃO TINHAM A INTENÇÃO DE ASSALTAR E FORAM LEVADOS PELO OUTRO. AS INFORMAÇÕES DA VÍTIMA DÃO CONTA QUE TODOS PARTICIPARAM ATIVAMENTE PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA, TRATANDO-SE DE UMA COAUTORIA, PORTANTO NÃO HÁ DE SE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DE MENORIDADE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA DOIS DOS APELANTES, SEM NO ENTANTO MODIFICAR A PENA QUE JÁ ESTAVA NO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ) -
QUANTUM
DA PENA ADEQUADO PARA A CENSURA DO CRIME - APELOS DESPROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WAGNER ROCHA DA SILVA; ROMÁRIO MENEZES VIEIRA e WELLINGTON ALVES TAVARES, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que os condenou, cada um, à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e noventa e um (91) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, item II do CP, conforme se extrai das fls. 199-204/v.

Consta dos fatos relatados na sentença apelada que:

¿(...) Narra a denúncia que, no dia 23.06.2013, por volta das 22:00 horas, no município de São Domingos do Araguaia, a vítima se encontrava sob uma motocicleta estacionada, falando ao celular, quando os denunciados fizeram a abordagem e, simulando estarem armados, anunciaram o assalto subtraindo a motocicleta e aparelho de celular da vítima. (§) Prossegue a denúncia afirmando que a polícia militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão dos acusados quando estes tentavam se evadir do município, esclarecendo ainda que os réus confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial. (...)¿.
SIC - fl. 199.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 20 e 30-33 do IPL.

Inconformados com a condenação os réus apelaram:

O acusado WAGNER ROCHA DA SILVA alegou em suas razões recursais que, embora a sentença tenha fixado o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto, ao manter a sua custódia preventiva, negando-lhe o direito recorrer em liberdade, antecipou a execução da pena em prisão típica de regime fechado.

Aduz que, pelo tempo que passou preso, ou seja, desde 23.06.2013, pela detração, já teria direito à fixação do regime inicial menos gravoso, o aberto, mas não foi realizada na sentença.

Refere que pelo princípio da presunção de inocência e o regime inicial semiaberto fixado, conforme precedente do STJ, não seria admissível a decretação ou manutenção da prisão preventiva e, assim, estaria garantido o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 211-214 e, caso desprovido, requer o prequestionamento da matéria aventada.

Os réus ROMÁRIO MENEZES VIEIRA e WELLINGTON ALVES TAVARES, por meio de suas defesas, apelaram argumentando que, embora tenham confessado o crime, não sabiam que o acusado WAGNER tinha a intenção de praticar o assalto e só quando ele pediu para os apelantes pararem a moto foi que perceberam que era sério; portanto, não tiveram intenção de participar ou dar apoio ao WAGNER, merecendo ser absolvidos por terem contribuído com a justiça através de seus depoimentos.

Ultrapassada a tese absolutória, caso se entenda que os recorrentes ROMÁRIO e WELLINGTON deram apenas apoio material e moral, que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º do CP pela participação de menor importância dos apelantes e, realizada a detração, seja fixado o regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso.

Ao final, pedem o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 215-219 e, caso desprovido, requerem o prequestionamento da matéria ora debatida.

Contrarrazões às fls. 225-232 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos. (fls. 245-255).

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos; conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos por WAGNER ROCHA DA SILVA; ROMÁRIO MENEZES VIEIRA e WELLINGTON ALVES TAVARES.

Observo que as alegações recursais dos apelantes impugnam a dosimetria da pena visando minorar a condenação e o pedido de absolvição dos recorrentes ROMÁRIO MENEZES VIEIRA e WELLINGTON ALVES TAVARES fundamenta-se na contribuição dada por eles à justiça em virtude de suas confissões de participação no delito.

Assim, incontroversas ficaram a autoria e materialidade do delito, mormente diante da confissão aliada às palavras da vítima e demais elementos dos autos.

O apelante WAGNER ROCHA DA SILVA alegou em suas razões recursais que, embora a sentença tenha fixado o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto, ao manter a sua custódia preventiva, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade antecipando a execução da pena em prisão típica de regime fechado.

Aduz que, pelo tempo que passou preso, ou seja, desde 23.06.2013, pela detração que deveria ter sido realizada na decisão recorrida, já teria direito à fixação do regime inicial menos gravoso, o aberto; porém, seria mesmo assim se não houvesse outras condenações em execução, segundo verificado no Sistema SEEU do
site
do Tribunal, conforme mais adiante analisamos.

Refere ainda o recorrente que pelo princípio da presunção de inocência e o regime inicial semiaberto fixado, conforme precedente do STJ, não seria admissível a decretação ou manutenção da prisão preventiva e, assim, estaria garantido o direito de recorrer em liberdade.

No entanto, pelas atuais circunstâncias processuais do apelante, este pleito, em parte, perdeu o objeto porque à fl. 227 o recorrente pediu que fosse expedida a guia provisória de execução em seu favor, tendo sido deferido o pedido, conforme se observa das fls. 230-232, cujo Processo de Execução Penal foi formalizado sob o nº 0013826-34.2016.8.14.0401 (SEEU/TJE/PA) para se adequar ao regime fixado na sentença condenatória; portanto, com tal pedido, não há que se falar em recorrer em liberdade.

Pelo que se verifica da situação processual do apelante no d. Juízo de Execução Penal, é que ele possui outros processos de execução - nº
s
0002225-91.2013.8.14.0124; 0005475-38.2013.8.14.0026 e outra condenação da Vara Única de São Francisco do Maranhão (SEEU) estando, portanto, a matéria adstrita àquele d. Juízo especializado em razão de envolver somatória/unificação de penas ou qualquer outra providência neste sentido que poderá influenciar no regime de cumprimento da sanção.

A respeito do assunto colacionamos o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO
. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2.
Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.
3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). Grifo.

Por outro lado, pela competência concorrente, a detração pode também ser realizada pelo d. Juízo das Execuções Penais, por força do art. 66, item III, alínea
c
da Lei de Execução Penal e até melhor que seja apreciada na fase executória no caso como dos autos, dada a visão geral do período de custódia atento aos motivos que o impedisse de ser posto em liberdade.

Sobre a matéria orienta o STJ:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
III - Na hipótese, verifica-se a ocorrência do constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade coatora analisou a questão da detração, apenas sob o prisma da progressão de regime, em contrariedade ao que determina o comando normativo.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC 523.286/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). Grifo.

Assim, não assiste razão ao inconformismo do apelante.

Quanto ao recurso dos réus ROMÁRIO MENEZES VIEIRA e WELLINGTON ALVES TAVARES argumentando que, embora tenham confessado o crime, não sabiam que o acusado WAGNER tinha a intenção de praticar o assalto e só quando ele pediu para os apelantes pararem a moto foi que perceberam que era sério; portanto, não tiveram intenção de participar ou dar apoio ao WAGNER, pedindo absolvição por terem contribuído com a justiça através de seus depoimentos; contudo, não vislumbro razão aos recorrentes.

Pelo que desponta dos autos, não foi bem assim que os fatos ocorreram, porque eles participaram ativamente para o êxito da empreitada criminosa e basta ver pelo que declarou a vítima ERINALDO SILVA ARAÚJO em juízo, senão vejamos:

¿(...) Que não conhecia os acusados;
que no dia dos fatos estava perto de sua casa aproximada a 150 metros
; que estava esperando uma amiga na vila Tocão; Que estava parado perto meio fio; Que acredita que os acusados já estavam seguindo o depoente;
Que os acusados chegaram em outra moto; Que no momento que viu os acusados suspeitou que estes não estavam com boa intenção;
Que tentou ligar a sua moto, mas ela não funcionou;
Que os acusados fecharam a moto do depoente;

Que reconhece o acusado Wellington como sendo o condutor da motocicleta; que o acusado Romário estava na última posição da garupa da moto e o acusado Wagner estava no meio; Que os dois acusados Romário e Wagner desceram da moto; Que estava falando no telefone celular quando os dois acusados o interpelou
;
Que os dois acusados desceram com a mão na altura da virilha simulando que estavam portando alguma arma; Que os acusados não mostraram a arma para o depoente; Que chegaram a dizer para o depoente estavam armados e inclusive disseram que iriam meter bala na cabeça do depoente caso este resistisse
;
Que entregou a chave da moto para o acusado Wagner; Que o acusado Wagner pediu o corta corrente e o declarante respondeu que não tinha; Que o acusado Wagner o ameaçou dizendo que voltaria para matar o declarante se a moto tivesse a corrente cortada posteriormente; Que os acusados ordenaram ao declarante que este saísse devagar do local; Que ao se distanciar, o acusado Wagner ordenou que o depoente corresse
; Que o depoente ficou na dúvida se corria ou não, mas ouviu o acusado Wagner dizer para o acusado Romário disparar um tiro contra o depoente e nesse momento o depoente resolveu correr; Que não lembra exatamente para quem entregou o celular, mas entregou o aparelho para um dos acusados; que após os fatos soube através do delegado que os causados já tinham passagem pela polícia; Que sabe informar que os acusados foram presos na mesma noite no Km 40 (...)¿.
(fl. 122). Sublinhado.

Pelas palavras da vítima, os apelantes, na ocasião do crime, não demonstraram que estariam coagidos a praticar o roubo, inclusive nada fizeram para impedir; ao contrário, participaram ativamente da desdita tanto ROMÁRIO quanto WELLINGTON, no apoio, para que nada desse errado ou, se desse, estariam prontos a garantir a fuga do local.

Na trajetória dos fatos, o acusado WAGNER comandou a ¿operação¿, com o auxílio irrestrito de ROMÁRIO e WELLINGTON, sendo que ROMÁRIO desceu da garupa da moto junto com WAGNER e abordaram a vítima fingindo que portavam uma arma, ameaçando que iam meter bala na cabeça do ofendido se ele resistisse e não entregasse a moto e o celular, e WELLINGTON, que conduziu na moto os dois acusados para a prática do assalto, ficou à espera dando apoio no sentido de garantir o êxito do roubo ou da fuga, caso alguma coisa desse errado.

Pelo que se pode observar, não houve uma participação de menor importância, mas uma coautoria. Por analogia, trago à colação o precedente no mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. EXAME MINUCIOSO DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO TÍPICA. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. I- Na via do writ não é permitido o minucioso cotejo do material de conhecimento. II- O roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157 § 3º, in fine do C.P.) se configura tanto na forma integralmente dolosa (tipo congruente), como na forma preterdolosa (tipo incongruente por excesso objetivo). III-
A participação de somenos (§ 1º do art. 29 do C.P.) não se confunde com a mera participação menos importante (caput do art. 29 do C.P.). Não se trata, no § 1º, de "menos importante", decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de "menor importância" ou, como dizem, "apoucada relevância". (Precedente do STJ). IV- O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os coautores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de coautoria funcional.
Writ denegado. (STJ - HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230).

Assim, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º do CP relativa à participação de menor importância dos apelantes.

Com relação à detração, pela competência concorrente, pode ser realizada também pelo d. Juízo da Execução, por força do art. 66, item III, alínea
c
da Lei de Execução Penal e, sem prejuízo aos apelantes que recorrem em liberdade (fl. 204).

A dosimetria da pena se demonstra parcialmente adequada, pois nesta ocasião reconheço, na segunda fase, de ofício, a atenuante da menoridade para ROMÁRIO (fl. 42 do IPL) e para WELLINGTON (fl. 43 do IPL); todavia, estando a pena-base para os dois réus, no mínimo legal, impõe-se o verbete da Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), em nada alterando o
quantum
da condenação.

Pelo exposto, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, nos termos enunciados, dando como prequestionadas as matérias acima debatidas.

É o Voto.

Sessão Ordinária, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157RWW